Tribunal: TJSP
Processo: 1518112-26.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. A partir de notícias anônimas, policiais civis foram averiguar o local dos fatos, tratando-se de uma chácara, locada em nome do acusado. No interior do imóvel, os agentes públicos se depararam com 90 vasos contendo plantas de maconha, além de estrutura profissional para o cultivo, plantio e preparação da droga. Extrai-se dos laudos periciais do local e

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. A partir de notícias anônimas, policiais civis foram averiguar o local dos fatos, tratando-se de uma chácara, locada em nome do acusado. No interior do imóvel, os agentes públicos se depararam com 90 vasos contendo plantas de maconha, além de estrutura profissional para o cultivo, plantio e preparação da droga. Extrai-se dos laudos periciais do local e dos depoimentos harmônicos prestados pelos policiais civis que o acusado preparou uma estrutura organizada para o cultivo da droga em larga escala, mediante estufas com equipamentos de ventilação, aparelho de ar-condicionado, equipamentos especiais de iluminação, duto de exaustão de ar, aparelho de medição de temperatura e umidade e aparelhos de medição de PH, condutividade e qualidade de amostra. Restou evidenciado, igualmente, que o réu locou a chácara em questão com o fito exclusivo de transformar o local em um reduto para o cultivo da droga, o que certamente o fez, sendo apreendidos 90 vasos de planta, com peso de, aproximadamente, 23 quilos, quantidade absolutamente incompatível com o uso recreativo e pessoal da substância, não havendo dúvidas de que as plantas se destinavam à produção da droga para consumo de terceiros. Condenação lastreada em sólidos elementos. Sentença mantida. Reforma das penas. Bases fixadas acima dos mínimos legais, sob o fundamento de que a quantidade de planta apreendida produziria muitas porções e atingiria diversos consumidores. Argumento não plausível. Impossibilidade de se aferir a quantidade de porções de maconha que seriam efetivamente produzidas. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas-base determinadas nos mínimos legais. Ausentes agravantes e atenuantes. Redutor que importa reconhecimento, em sua máxima extensão, considerando a apreensão de plantas, ou seja, em momento precedente à extração do princípio ativo. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime inicial aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Recurso defensivo parcialmente provido.